Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. MITIGAÇÃO. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos de dívidas de natureza não alimentar, mitigando-se a regra prevista pelo art. 833, § 2o do CPC, nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJDFT.
2. À míngua de elementos que demonstrem, indene de dúvidas, que a penhora requerida não será capaz de atingir a subsistência do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade dos rendimentos contida no art. 833, inciso IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.